Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de o juiz determinar, de ofício, a realização de prova pericial, com base nos arts. 370 e 472 do CPC, alegando ofensa ao devido processo legal e ao princípio do livre convencimento motivado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer o dever do magistrado de determinar, de ofício, a realização de prova pericial essencial à comprovação do direito alegado pelo autor.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado afirma expressamente que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.
4. A decisão também registra que a produção de prova pericial foi oportunizada pelo juízo de origem, tendo a parte autora manifestado desinteresse na instrução processual, assumindo os riscos do julgamento com base nas provas existentes.
5. O julgado esclarece que a prova pericial, embora relevante, não foi requerida pela parte interessada, sendo ônus seu promovê-la, não cabendo ao juiz, neste caso, determinar sua produção de ofício.
6. A alegação de omissão se confunde com o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
7. Não se verificando intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 472 e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1411408, 0704325-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 23.03.2022, DJe 12.04.2022.